Tribunal: TCU
Processo: 019.486/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Monitoramento da determinação e das recomendações feitas por meio de acórdão proferido em auditoria realizada para avaliação da conformidade de contratos firmados com a Petronect, especialmente os que tiveram por objeto o portal de compras e o serviço de cotações.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este monitoramento das recomendações e da determinação constantes do Acórdão 237/2023-TCU-Plenário , proferido no âmbito de auditoria de conformidade que teve por objetivo fiscalizar a contratação da empresa Procurement Negócios Eletrônicos S.A. (Petronect) pela Petrobras, bem como das empresas SAP do Brasil Ltda. e Accenture do Brasil S.A. pela empresa Petronect, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação do subitem 9.1; implementada a recomendação 9.2.1; em implementação as recomendações 9.2.2; 9.2.3; e 9.2.5; e parcialmente implementadas as recomendações 9.2.4 e 9.3 do Acórdão 237/2023-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar cópia desta decisão e da instrução da unidade especializada à Petrobras e à Sest, a fim de dar conhecimento sobre as conclusões do monitoramento ora realizado; e 9.3. apensar os presentes autos ao TC Processo 015.132/2021-8 , processo que deu origem ao acórdão ora monitorado, em atenção ao inciso II do art. 5o da Portaria-Segecex 27/2009.